Tribunal: TJES
Processo: 5001279-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA BONFA DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001279-79.2024.8.08.0006

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

AGRAVADO: AMANDA BONFA DA SILVA E OUTRO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE INTIMADO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PARA EFETUAR PREPARO EM 48 HORAS. PRAZO DECORRIDO. PRECLUSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO DEVEM INCIDIR. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma de decisão monocrática que não conheceu recurso inominado por deserção, aduzindo que devem ser arbitrados honorários de sucumbência, aduzindo que o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 não condiciona a condenação ao provimento ou sequer ao conhecimento do recurso, bastando que, em segundo grau, o recorrente resulte vencido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, entendo que a decisão monocrática merece ser mantida. Explico.

Em análise dos pressupostos recursais, estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) ao Agravante para o pagamento do preparo recursal, os comprovantes do preparo não foram apresentados.

O art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.
In verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
. (g.n.)

Em igual sentido dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Nesse sentido, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência e não tendo atendido ao despacho e inexistindo comprovação do pagamento do preparo recursal em igual período, tem-se como deserto o recurso.
Não obstante, em relação à condenação em honorários, nos casos como o dos autos, em que a parte requerente pede gratuidade da justiça e não comprova sua hipossuficiência ou, mesmo após comprovação, tem o pedido indeferido e, subsequentemente, deixa transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo recursal
, entendo ser incabível a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tal posicionamento se justifica porque, em sede de Juizados Especiais, a análise do pedido de gratuidade ocorre apenas em fase recursal, inexistindo custas iniciais. Assim, a imposição de ônus sucumbenciais à parte cujo acesso ao duplo grau de jurisdição foi obstado pelo indeferimento da benesse revela-se, a meu ver, uma medida desproporcional e injusta. Portanto, mantenho a decisão anteriormente proferida para excluir a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sem condenação em custas e honorários por ausência de previsão legal.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)